Tribunal: STJ
Processo: 5029658-58.2025.4.04.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226225 - PR(2025/0417722-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: ALECIO DE OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: CÉSAR CASTELLUCCI LIMA - SC022369
FRANCIELEN ESTEFANI - PR085485
JHENIFFER LUANA ZAMBELLI CASTELLUCCI LIMA -
SC056611B
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ORDINÁRIO EM
TRANCAMENTO DE
HABEAS CORPUS.
AÇÃO
PENAL.
ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
MATERIALIDADE
DELITIVA.
INEXISTÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por embargante contra acórdão que negou provimento a
agravo regimental, mantendo decisão que desproveu recurso ordinário em
em que
habeas corpus
se pretendia o trancamento de ação penal por alegada ausência de justa causa, fundada na
suposta inexistência de prova da materialidade delitiva em razão da não apreensão de produto
agrotóxico e da ausência de laudo pericial.
2. Embargante alega contradição no acórdão, por entender que o prosseguimento da ação penal,
mesmo diante da ausência de apreensão do produto e de laudo pericial, estaria em desacordo
com jurisprudência que exige prova da materialidade para legitimar a persecução penal. Requer
provimento dos embargos, com efeitos infringentes, e a concessão de prioridade de tramitação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição,
para fins do
do Código de Processo Penal, ao admitir o prosseguimento da ação penal
art. 619
por meio de
apesar da ausência de apreensão do produto agrotóxico e de laudo
habeas corpus,
pericial, sob o argumento de existência de outros elementos informativos de materialidade e
autoria.
4. Questão adicional em discussão consiste em saber se há providência a ser adotada pelo órgão
julgador quanto ao pedido de prioridade de tramitação formulado nos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55900558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b608bc9d-f093-4697-8d74-544d80b55fbb

5. O órgão julgador afirma que, nos termos do
do Código de Processo Penal, os
art. 619
embargos de declaração se destinam apenas à integração do julgado quando presentes omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida
nem à atribuição de efeitos infringentes sem a demonstração de vício integrativo.
6. O acórdão embargado examinou expressamente a tese defensiva de ausência de materialidade
delitiva em razão da não apreensão da substância e da inexistência de laudo pericial, concluindo
que tal circunstância, por si só, não inviabiliza o prosseguimento da ação penal quando presentes
outros elementos informativos colhidos na investigação que indiquem materialidade e autoria.
7. Não há contradição interna no julgado, pois a decisão é coerente ao reconhecer a
excepcionalidade do trancamento da ação penal pela via do
e afirmar a existência
habeas corpus
de elementos mínimos de materialidade e autoria a justificar a continuidade da persecução penal,
remetendo à instrução criminal o exame aprofundado da prova.
8. A divergência apontada pelo embargante, baseada em precedentes que exigiriam a apreensão
do objeto para comprovação da materialidade, configura mero inconformismo com a conclusão
adotada, não caracterizando contradição para fins de embargos de declaração, que pressupõe
incompatibilidade entre proposições do próprio decisum, e não entre o entendimento do
colegiado e a interpretação da parte acerca da jurisprudência.
9. O acórdão embargado consignou que a aferição da suficiência dos elementos probatórios —
inclusive quanto à natureza das substâncias e à necessidade de perícia direta — implica incursão
no conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus,
motivo pelo qual não cabe, nos embargos, reabrir essa discussão.
10. A pretensão recursal, ao buscar a prevalência de determinada orientação jurisprudencial
sobre a aplicada no caso concreto, revela caráter infringente sem indicação de vício integrativo,
o que afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração.
11. Quanto ao pedido de prioridade de tramitação, o órgão julgador assinala que não há
providência a adotar nesta instância, porquanto os embargos de declaração já se encontram em
julgamento, tornando prejudicado o pleito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no
do Código de Processo Penal, não se
art. 619
prestam à rediscussão do mérito nem à mera adequação do julgado à orientação jurisprudencial
pretendida pela parte, exigindo a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material internos ao
.
decisum
2. A existência de outros elementos informativos colhidos na investigação, aptos a indicar
materialidade e autoria, afasta a alegação de ausência absoluta de justa causa para o
prosseguimento da ação penal, sendo inadequada a via do
para o exame
habeas corpus
aprofundado da suficiência probatória.
3. É incompatível com a finalidade dos embargos de declaração o pedido de prevalência de
entendimento jurisprudencial diverso daquele adotado no acórdão embargado, quando ausente
vício integrativo.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência explicitamente citada no acórdão.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55900558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b608bc9d-f093-4697-8d74-544d80b55fbb

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55900558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b608bc9d-f093-4697-8d74-544d80b55fbb

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226225 - PR(2025/0417722-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: ALECIO DE OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: CÉSAR CASTELLUCCI LIMA - SC022369
FRANCIELEN ESTEFANI - PR085485
JHENIFFER LUANA ZAMBELLI CASTELLUCCI LIMA -
SC056611B
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ORDINÁRIO EM
TRANCAMENTO DE
HABEAS CORPUS.
AÇÃO
PENAL.
ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
MATERIALIDADE
DELITIVA.
INEXISTÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por embargante contra acórdão que negou provimento a
agravo regimental, mantendo decisão que desproveu recurso ordinário em
em que
habeas corpus
se pretendia o trancamento de ação penal por alegada ausência de justa causa, fundada na
suposta inexistência de prova da materialidade delitiva em razão da não apreensão de produto
agrotóxico e da ausência de laudo pericial.
2. Embargante alega contradição no acórdão, por entender que o prosseguimento da ação penal,
mesmo diante da ausência de apreensão do produto e de laudo pericial, estaria em desacordo
com jurisprudência que exige prova da materialidade para legitimar a persecução penal. Requer
provimento dos embargos, com efeitos infringentes, e a concessão de prioridade de tramitação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição,
para fins do
do Código de Processo Penal, ao admitir o prosseguimento da ação penal
art. 619
por meio de
apesar da ausência de apreensão do produto agrotóxico e de laudo
habeas corpus,
pericial, sob o argumento de existência de outros elementos informativos de materialidade e
autoria.
Documento eletrônico VDA55901056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:01
Código de Controle do Documento: 1e0b6eaa-278e-4a2c-a5ba-1a70822c385a

4. Questão adicional em discussão consiste em saber se há providência a ser adotada pelo órgão
julgador quanto ao pedido de prioridade de tramitação formulado nos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O órgão julgador afirma que, nos termos do
do Código de Processo Penal, os
art. 619
embargos de declaração se destinam apenas à integração do julgado quando presentes omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida
nem à atribuição de efeitos infringentes sem a demonstração de vício integrativo.
6. O acórdão embargado examinou expressamente a tese defensiva de ausência de materialidade
delitiva em razão da não apreensão da substância e da inexistência de laudo pericial, concluindo
que tal circunstância, por si só, não inviabiliza o prosseguimento da ação penal quando presentes
outros elementos informativos colhidos na investigação que indiquem materialidade e autoria.
7. Não há contradição interna no julgado, pois a decisão é coerente ao reconhecer a
excepcionalidade do trancamento da ação penal pela via do
e afirmar a existência
habeas corpus
de elementos mínimos de materialidade e autoria a justificar a continuidade da persecução penal,
remetendo à instrução criminal o exame aprofundado da prova.
8. A divergência apontada pelo embargante, baseada em precedentes que exigiriam a apreensão
do objeto para comprovação da materialidade, configura mero inconformismo com a conclusão
adotada, não caracterizando contradição para fins de embargos de declaração, que pressupõe
incompatibilidade entre proposições do próprio decisum, e não entre o entendimento do
colegiado e a interpretação da parte acerca da jurisprudência.
9. O acórdão embargado consignou que a aferição da suficiência dos elementos probatórios —
inclusive quanto à natureza das substâncias e à necessidade de perícia direta — implica incursão
no conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus,
motivo pelo qual não cabe, nos embargos, reabrir essa discussão.
10. A pretensão recursal, ao buscar a prevalência de determinada orientação jurisprudencial
sobre a aplicada no caso concreto, revela caráter infringente sem indicação de vício integrativo,
o que afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração.
11. Quanto ao pedido de prioridade de tramitação, o órgão julgador assinala que não há
providência a adotar nesta instância, porquanto os embargos de declaração já se encontram em
julgamento, tornando prejudicado o pleito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no
do Código de Processo Penal, não se
art. 619
prestam à rediscussão do mérito nem à mera adequação do julgado à orientação jurisprudencial
Documento eletrônico VDA55901056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:01
Código de Controle do Documento: 1e0b6eaa-278e-4a2c-a5ba-1a70822c385a

pretendida pela parte, exigindo a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material internos ao
.
decisum
2. A existência de outros elementos informativos colhidos na investigação, aptos a indicar
materialidade e autoria, afasta a alegação de ausência absoluta de justa causa para o
prosseguimento da ação penal, sendo inadequada a via do
para o exame
habeas corpus
aprofundado da suficiência probatória.
3. É incompatível com a finalidade dos embargos de declaração o pedido de prevalência de
entendimento jurisprudencial diverso daquele adotado no acórdão embargado, quando ausente
vício integrativo.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência explicitamente citada no acórdão.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ALÉCIO DE OLIVEIRA DA
contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental, mantendo decisão que
SILVA
desproveu recurso ordinário em
, no qual se pretendia o trancamento da ação
habeas corpus
penal por alegada ausência de justa causa.
Sustenta o embargante a existência de contradição no julgado, ao argumento de que,
não obstante a ausência de apreensão do produto agrotóxico e de laudo pericial, esta Corte teria
admitido o prosseguimento da ação penal em desacordo com jurisprudência consolidada,
segundo a qual a inexistência de prova da materialidade impediria a persecução penal.
Requer, ao final, o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, bem como a
concessão de prioridade de tramitação.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não comportam acolhimento.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, destinam-se à integração do
art. 619
julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à
rediscussão da matéria já decidida.
No caso, não se verifica a alegada contradição.
O acórdão embargado examinou de forma expressa a tese defensiva relativa à
ausência de materialidade delitiva em razão da não apreensão da substância e da inexistência de
laudo pericial, concluindo, contudo, que tal circunstância, por si só, não inviabiliza o
prosseguimento da ação penal, quando presentes outros elementos informativos colhidos na
investigação.
Documento eletrônico VDA55901056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:01
Código de Controle do Documento: 1e0b6eaa-278e-4a2c-a5ba-1a70822c385a

Não há, portanto, incoerência interna no julgado. Ao contrário, a decisão é linear:
reconhece a excepcionalidade do trancamento da ação penal pela via do
e afirma
habeas corpus
que, na hipótese, existem elementos mínimos de materialidade e autoria a justificar a
continuidade da persecução penal, reservando-se à instrução criminal o exame aprofundado da
prova.
A divergência apontada pelo embargante — fundada em precedentes que exigiriam a
apreensão do objeto para comprovação da materialidade — não traduz vício de contradição, mas
mero inconformismo com a conclusão adotada.
Como é cediço, contradição, para fins de embargos declaratórios, é a que se
estabelece entre proposições inconciliáveis no próprio
, e não aquela verificada entre o
decisum
entendimento adotado e a interpretação da parte acerca da jurisprudência desta Corte.
Ademais, o acórdão foi claro ao consignar que a aferição da suficiência dos
elementos probatórios — inclusive quanto à natureza das substâncias e à necessidade de perícia
direta — demanda incursão no conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via
estreita do
.
habeas corpus
Nesse contexto, a pretensão deduzida nos embargos, ao buscar a prevalência de
determinada orientação jurisprudencial sobre a adotada no caso concreto, revela inequívoco
caráter infringente, sem a demonstração de vício integrativo apto a autorizar a modificação do
julgado.
Por fim, quanto ao pedido de prioridade de tramitação, não há providência a ser
adotada nesta instância, uma vez que os presentes embargos já se encontram em julgamento.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA55901056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:01
Código de Controle do Documento: 1e0b6eaa-278e-4a2c-a5ba-1a70822c385a

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0417722-8
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 226.225 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50048513020244047009 50108901420224047009 50296585820254040000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ALECIO DE OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: CÉSAR CASTELLUCCI LIMA - SC022369
ADVOGADA
: FRANCIELEN ESTEFANI - PR085485
ADVOGADA
: JHENIFFER LUANA ZAMBELLI CASTELLUCCI LIMA - SC056611B
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: MARIA HELENA ABREU ALEXANDRE
CORRÉU
: FABIO ALEXANDRE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra o
Meio Ambiente e o Patrimônio Genético - Agrotóxicos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ALECIO DE OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: CÉSAR CASTELLUCCI LIMA - SC022369
ADVOGADA
: FRANCIELEN ESTEFANI - PR085485
ADVOGADA
: JHENIFFER LUANA ZAMBELLI CASTELLUCCI LIMA - SC056611B
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054854614=0614;0@
2025/0417722-8 - RHC 226225 Petição : 2026/0022879-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55899403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:22:26
Código de Controle do Documento: 4CBDB6FD-52DC-41CB-BE31-0AC002F727B9